Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-48.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), FERNANDA MOREIRA RONDON - CPF: 918.148.201-91 (AGRAVANTE), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO PARA REDIMENSIONAR PARA 1% A CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO AGRAVANTE E NÃO EM 5% CONFORME PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 508, DO CPC - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão que fundamentou o pedido de Cumprimento de Sentença condenou o Agravado ao pagamento previsto na cláusula 6.2 e seguintes em favor da autora, pelo descumprimento contratual e no pagamento das custas processuais, bem como arcar com os honorários advocatícios, estes fixados, em grau recursal, em 12% sobre o valor da condenação.

Referida cláusula 6.2 dispõe que “A inadimplência do devedor ensejará a cobrança de juros moratórios de 5% (cinco por cento) ao mês ou fração, multa de 2% (dois por cento) e atualização monetária pelo INCC nos termos da Cláusula Segunda.”

É certo que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, pois foram expressamente fixados em decisão transitada em julgado, não sendo passíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDA MOREIRA RONDON, contra decisão proferida pelo Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença nº. 0058316-12.2014.8.11.0041, movido em desfavor de WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, que julgou procedente a impugnação a Execução para redimensionar para 1% a cláusula penal em favor do Agravante e não em 5% conforme previsto em cláusula contratual.

Em suas razões, alega que a decisão interlocutória, além de não reconhecer da intempestividade da impugnação, ela atacada e agride ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Aduz que o princípio da segurança jurídica para o instituto da coisa julgada é fator indispensável para a concreção do Estado de Direito e pode ser vista sob duas perspectivas: uma objetiva e outra subjetiva.

Ressalta que a aplicação de juros decidida no processo decorre de cláusula imposta pela própria executada, ou seja, a empresa quem estabeleceu regras no seu contrato imposto a Consumidora/agravante.

Nesses termos, pugna seja dado provimento ao recurso, para reconhecer que a decisão ataca coisa julgada e, assim, manter na integra os cálculos apresentados, com base a decisão trânsito em julgado.

Contraminuta da parte agravada (ID 206417196).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por L. F. A., representada por FERNANDA MOREIRA RONDON, em face de WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, em que busca o cumprimento da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos materiais e Morais.

Referida sentença julgou procedente a ação para: 1) condenar a demandada a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados e fixou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, mais juros legais de 1% ao mês a partir da citação; 2) condenar a ré ao pagamento previsto na cláusula 6.2 e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual; 3) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como arcar com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de Apelação Cível, este foi desprovido à unanimidade, e determinada a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento), no art. 85, § 11º, do CPC.

Interposto Recurso Especial nº. 2012048-MT (2022/0204546-0), este foi provido em parte para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O trânsito em julgado deu-se em 25/08/2022.

A parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, pugnando pela intimação da Executada para pagar a importância de R$ 71.617,59 (setenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Intimado, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento, em síntese, alegando que o cálculo apresentado pela Exequente está em excesso, tendo em vista que adicionou juros de mora de 5% (cinco por cento) ao mês desde 12/05/2014 até 01/09/2022, visto que a cláusula penal é clara ao dispor uma multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento.

Aduz que atribuir os juros de mora no percentual de 5% (cinco por cento) ao mês fere a vedação do enriquecimento sem causa, sobretudo por superar o limite legal permitido da taxa de juros, que é de 1% (um por cento) ao mês e 12% (doze por cento) ao ano, aparentando práticas de anatocismo e agiotagem.

Afirma que o termo inicial da correção monetária é a partir de (15/09/2014), quando ocorreu o descumprimento contratual, uma vez que as chaves eram para serem entregues até 14/09/2014, já quanto aos juros de mora de 1% a data de incidência é da citação, que aconteceu em 17/03/2015.

Assim, requereu o acolhimento da impugnação para adequar os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o descumprimento contratual, quando passou ser devida a multa penal, considerando o erro de cálculo e excesso praticado pela Exequente.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu que a cláusula previa juros de mora de 5% ao mês, quantia essa que extrapola o permitido na lei civil, que é 1% ao mês. Sendo assim, diante da ilegalidade evidenciada, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, acolheu a impugnação tão somente para redimensionar para 1% a cláusula penal em favor do autor.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso comporta provimento.

Consoante o que determina o art. 494, inciso I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

Depreende-se que o decisum, que fundamentou o pedido de Cumprimento de Sentença, condenou o Réu/agravado ao
pagamento previsto na cláusula 6.2 e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual e no pagamento das custas processuais, bem como arcar com os honorários advocatícios, estes fixados, em grau recursal, em 12% sobre o valor da condenação.

Referida cláusula 6.2 dispõe que:

“6.2. A inadimplência do devedor ensejará a cobrança de juros moratórios de 5% (cinco por cento) ao mês ou fração, multa de 2% (dois por cento) e atualização monetária pelo INCC nos termos da Cláusula Segunda.”

É certo que a questão relativa aos juros de mora e à correção monetária, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não pode ser modificada, ante a formação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/88).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Como demonstrado acima, a correção monetária e os juros de mora foram expressamente fixados em decisão transitada em julgado, não sendo, pois, passíveis de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Não se pode olvidar que, nos termos do art. 508 do CPC, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e manter na integra os cálculos apresentados, com base em decisão transitada em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024